Tribunal: TJMT
Processo: 1031858-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031858-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ARIANY SOUSA DA SILVA - CPF: 038.322.592-28 (APELANTE), BRENDON DE JESUS LOPES - CPF: 054.703.281-12 (APELANTE), JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 054.730.891-43 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por três réus condenados por tráfico de drogas, visando: (i) majoração da fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado; (ii) modificação da fração aplicada na compensação entre confissão espontânea e reincidência; (iii) readequação da pena-base fixada em razão da quantidade de entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível majorar a fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 aplicada na segunda fase da dosimetria, diante da multirreincidência, é proporcional e adequada; (iii) determinar se o aumento da pena-base em 2 anos, em razão da quantidade e da destinação do entorpecente, é legítimo e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade e a natureza da droga justificam a modulação da fração de redução prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria, conforme orientação consolidada do STJ.

4.

É possível a aplicação da fração intermediária de 1/3 na causa de diminuição de pena quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de envolvimento com atividades criminosas, ainda que a quantidade de droga apreendida seja expressiva.

5.

A fração de 1/8 fixada na segunda fase da dosimetria encontra amparo na discricionariedade judicial, revelando-se proporcional diante da multirreincidência, sobretudo em casos de histórico criminal extenso.

6.

A ausência de critérios matemáticos rígidos na legislação penal autoriza o juiz a exasperar a pena-base em fração superior a 1/6, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido (apenas quanto a uma das apelantes) e demais desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

2.

Em casos em que a ré seja primária, possua bons antecedentes e esteja evidenciada a sua condição de “mula” do tráfico, admite-se a aplicação da fração intermediária de redução da pena, ainda que a quantidade de droga apreendida seja elevada.

3.

A fração de aumento na compensação entre confissão espontânea e multirreincidência pode ser superior a 1/12, cabendo ao juiz fixar o quantum com base na proporcionalidade e no histórico criminal do agente.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em patamar superior a 1/6, é legítima quando a quantidade de droga é expressiva e quando a conduta evidencia inserção relevante na cadeia do tráfico ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44, 59 e 61, I; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 755449/SC, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, HC 531.187/MG, Quinta Turma, j. 19.11.2019; STJ, AgRg no HC 663271/SC, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC 813544/MS, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal i
nterpostos por
ARIANY SOUSA DA SILVA, BRENDON DE JESUS LOPES e JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA
,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1031858-06.2024.8.11.0003, pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, aplicando-lhes as respectivas penas: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa; 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa e 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, bem como absolveu a corré DAYANA SOUSA DA COSTA da imputação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: em relação à apelante
ARIANY SOUSA DA SILVA
a aplicação da fração máxima (2/3) da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, ou, subsidiariamente, a aplicação de fração mais benéfica que a mínima (1/6) fixada na sentença, Em relação ao apelante
BRENDON DE JESUS LOPES
, a modulação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria, para que a agravante da reincidência, considerada preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea, incida na fração de 1/12, e não de 1/8 como fixado na sentença. Em relação ao apelante
JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA,
a readequação da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 para valoração da circunstância judicial negativa (quantidade da droga), em vez do
quantum
fixado na sentença (Id. 313833572).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 313833578).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 316429355), nos termos do entendimento que se segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA (APELANTE ARIANE) – INADMISSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO DO QUANTUM AGRAVADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA (APELANTE BRENDON) – INADMISSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE (APELANTE JEAN VITTOR) – INADMISSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se unicamente à dosimetria da pena, não havendo controvérsia quanto à materialidade e à autoria delitivas.

Passo, pois, à análise individualizada de cada recurso.

I - DO RECURSO DE ARIANY SOUSA DA SILVA

A apelante Ariany Sousa da Silva pleiteia a aplicação da fração máxima (2/3) da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, ou, subsidiariamente, a aplicação de fração mais benéfica que a mínima (1/6) fixada na sentença.

Com efeito, o §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, o juízo sentenciante reconheceu a presença dos requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena, porém fixou a fração mínima de 1/6, fundamentando sua decisão na expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder da apelante (aproximadamente 1 kg de skunk).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para modular a fração de redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não sendo a quantidade de drogas utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, é lícita a modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, observada a quantidade de drogas apreendidas . 2. Na espécie, foram apreendidas 16.542,1g de maconha, quantidade que permite a modulação da fração de redução de pena e a aplicação no mínimo legal (1/6). 3 . Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no HC: 755449 SC 2022/0213349-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

No caso em tela, verifica-se que a magistrada não valorou negativamente a quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, reservando tal circunstância para a modulação da fração de diminuição na terceira fase, o que está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não obstante, ao examinar as peculiaridades do caso concreto, verifico que a fração redutora mínima de 1/6, aplicada pelo juízo a quo, revela-se desproporcional diante das circunstâncias subjetivas favoráveis à apelante. Consta dos autos que é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, e inexiste qualquer indicativo de reiteração delitiva ou de vínculo estrutural com organização criminosa. Ademais, não foram extraídas de seu aparelho celular mensagens que evidenciem negociações, distribuição ou intermediação na comercialização de substâncias entorpecentes.

Sua conduta limitou-se ao transporte da droga, a pedido de seu companheiro, que se encontrava preso à época dos fatos. A dinâmica delineada nos autos sugere que sua participação restringiu-se à atuação como mera transportadora – popularmente denominada “mula” –, em atendimento a solicitação pessoal, sem que haja elementos probatórios a indicar envolvimento anterior ou estabilidade no cometimento do crime de tráfico de drogas.

Assim, mostra-se possível e juridicamente adequada a aplicação de fração redutora mais benéfica, em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Por outro lado, não se pode desconsiderar a expressiva quantidade de droga transportada pela apelante (aproximadamente 1 kg de skunk, substância de alto valor comercial e elevado potencial psicoativo), o que impede a aplicação da fração máxima de 2/3 pretendida pela defesa.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a aplicação da fração intermediária de 1/3 (um terço) para a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Assim, partindo da pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e aplicando a redução de 1/3 (um terço), a pena definitiva da apelante Ariany Sousa da Silva fica estabelecida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reprimenda fixada – inferior a 4 (quatro) anos –, a primariedade da ré e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime
aberto
, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

II - DO RECURSO DE BRENDON DE JESUS LOPES

O apelante Brendon de Jesus Lopes postula a modulação da fração aplicada na segunda fase da dosimetria, para que a agravante da reincidência, considerada preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea, incida na fração de 1/12, e não de 1/8 como fixado na sentença.

Na sentença, o juízo a quo, após fixar a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Considerando a multirreincidência do apelante (cinco condenações criminais anteriores), entendeu pela compensação parcial entre a agravante e a atenuante, com preponderância da primeira, aplicando a fração de 1/8 para aumento da pena, o que resultou na pena intermediária de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa.

A defesa sustenta que a fração de 1/8 está em dissonância com o entendimento firmado pelo TJMT, que adota a fração de 1/12 para a compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 585, firmou a seguinte tese:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

No caso em análise, o juízo sentenciante reconheceu corretamente a impossibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, aplicando a compensação parcial, com preponderância da agravante.

Quanto à fração a ser aplicada, é cediço que o magistrado sentenciante possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entender necessário para a reprovação e prevenção do delito. De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o Código Penal não estabelece limites na quantificação da reincidência, cumpre ao magistrado aferir, por sua discricionariedade, o quantum de acréscimo decorrente do reconhecimento e aplicação de agravante, observadas a razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto.

No caso concreto, a magistrada fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 1/8, considerando a multirreincidência do apelante, que possui cinco condenações criminais anteriores, evidenciando um histórico criminal significativo e uma persistência delitiva que justifica um tratamento penal mais rigoroso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE . MULTIREINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UMA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OUTRA UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO . FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1 . A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade ( HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019 ) . 2. Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie . 4. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no HC: 663271 SC 2021/0129895-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021).

Assim, considerando o histórico criminal do apelante, que registra cinco condenações anteriores por crimes graves, a fração de 1/8 aplicada pela magistrada não se mostra desproporcional ou desarrazoada.

Pelo contrário, a fração aplicada reflete adequadamente a maior reprovabilidade da conduta do agente multirreincidente, em consonância com o princípio da individualização da pena e com a finalidade preventiva da sanção penal.

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na fração de 1/8 aplicada pelo juízo sentenciante para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da preponderância da agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

III - DO RECURSO DE JEAN VITTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA

Por fim, o apelante Jean Vittor Francisco de Oliveira requer a readequação da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 para valoração da circunstância judicial negativa (quantidade da droga), em vez do
quantum
fixado na sentença.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida na posse direta do acusado (17,360 kg de maconha da variedade skunk) e o fato de sua residência funcionar como ponto de armazenamento estratégico da droga. Com base nessa circunstância desfavorável, fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, o que representa um acréscimo de 2 (dois) anos em relação ao mínimo legal de 5 (cinco) anos.

A defesa sustenta que o acréscimo de 2 (dois) anos é desproporcional, argumentando que a jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios adota a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, o que resultaria em um acréscimo de apenas 10 (dez) meses.

Com efeito, o art. 42 da Lei no 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em apreço, a quantidade de entorpecente apreendida em poder do apelante – 17,360 kg de maconha da variedade
skunk
– é, de fato, expressiva, circunstância que justifica a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime", nos termos do art. 59 do Código Penal.

Além disso, conforme consignado na sentença, a residência do réu era utilizada como ponto de armazenamento estratégico da droga, local destinado à guarda e à posterior distribuição fracionada do entorpecente, o que demonstra um grau elevado de reprovabilidade da conduta e indica significativa inserção do acusado na estrutura da cadeia do tráfico ilícito de drogas.

No tocante à dosimetria, cumpre destacar que, embora haja precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitam como parâmetro orientativo o acréscimo de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável ou, ainda, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, é certo que não existe, na legislação penal, critério matemático rígido para fixação da pena-base. Assim, compete ao julgador, com base no livre convencimento motivado, analisar o caso concreto e aplicar sanção proporcional e suficiente para prevenção e repressão do delito.

Nesse sentido, cita-se julgado do colendo STJ que considerou
proporcional o aumento de 3 (três) anos na pena-base
, em situação na qual a quantidade de droga apreendida era inferior à ora verificada nos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.860KG DE MACONHA). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. (...) 1. A expressiva quantidade de droga apreendida (3.860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. A exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão. (...)”.
(STJ - AgRg no HC 813544/MS, Rel. Des. Conv. JESUÍNO RISSATO, Sexta Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024).

Assim, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 17,360 kg de maconha da variedade
skunk
– mostra-se plenamente justificado o aumento da pena-base em fração superior a 1/6, observada a proporcionalidade e a fundamentação concreta exigida pela jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Brendon de Jesus Lopes
e
Jean Vittor Francisco de Oliveira
, e
dou parcial provimento
ao recurso de
Ariany Sousa da Silva
, para modificar a fração de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, fixando-a em 1/3 (um terço), de modo que redimensiono a pena da apelante para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, estabelecendo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025